Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADVOGADO DESTITUÍDO NESSA FASE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MOMENTO PROCESSUAL PREMATURO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LITÍGIO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE OBSTATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, em que o advogado destituído pretende receber honorários sucumbenciais dessa fase, bem como a reserva de valor para os honorários contratuais.
2. O cumprimento de sentença está em fase de saneamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo prematura a fixação de honorários de sucumbência no momento, sem que se possa aferir, com exatidão, o trabalho despendido pelo advogado.
3. Quanto à reserva dos honorários contratuais, o art. 24, § 1°, da Lei n. 8.906/94 estabelece que sua execução pode ser promovida nos mesmos autos em que o advogado tenha atuado.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reserva dos honorários contratuais nos próprios autos requer que inexista litígio entre o advogado e o representado, o que não é a hipótese dos autos.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.